Tribunal: TJMT
Processo: 0025615-03.2011.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025615-03.2011.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JORGE DA SILVA PECEGUEIRO - CPF: 364.656.318-49 (RECORRIDO), JULIANA CHRISTYAN GOMIDE - CPF: 667.205.321-20 (ADVOGADO), WEBBER RIBEIRO OLIVEIRA - CPF: 650.471.251-49 (ADVOGADO), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA – MUNICIPIO DE CUIABA - CONTRATO TEMPORARIO - CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO - AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - REMESSA NECESSÁRIA - DESCABIMENTO - EXCEÇÃO CONTIDA NO ART. 496, §3º, III DO CPC - VALOR INFERIOR AO DESCRITO NO DISPOSITIVO DE EXCEÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

1. [...] verificando que o pedido pleiteado pela parte autora, se encontra em valor inferior ao descrito na exceção do inciso III, do §3º, do art. 496, do CPC, concluindo dessa forma, ser inaplicável a regra contida no caput, e consequentemente desnecessária remessa ao Tribunal sem a interposição de recurso.

2. Remessa Necessária não conhecida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por JORGE DA SILVA PECEGUEIRO em desfavor do MUNICIPIO DE CUIABÁ.

A sentença julgou procedente em parte os pedidos do autor, declarou nulo os contratos denominados temporários e condenou o MUNICÍPIO DE CUIABÁ ao pagamento de eventual valor não pago a título de 13° salário proporcional referente ano/2011; férias proporcionais acrescida de 1/3 constitucional e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (8%); calculados com base na remuneração do servidor na data de seu pagamento e acrescidos de juros moratórios com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art.1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação e correção monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015, e, posteriormente, pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela, a ser apurado por liquidação de sentença.

O ato sentencial foi proferido em 10.05.2022 e não foi afrontado por recurso voluntário de nenhuma das partes litigantes (certidão contida no Id 138381814).

Houve determinação expressa para que a sentença fosse submetida ao Reexame Necessário, nos termos do artigo 496, inciso I, parágrafo primeiro do CPC.

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra opinou pela ausência de interesse público na causa (id. 139696658).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relato, trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por JORGE DA SILVA PECEGUEIRO em desfavor do MUNICIPIO DE CUIABÁ.

Imperioso destacar que o pedido inicial contido na ação originária foi colocado nos seguintes termos:

“[...]Seja declarada a nulidade do contrato firmado entre as partes com a consequente condenação do requerido ao pagamento de fundo de garantia por tempo de serviço, em favor do autor, de acordo com o artigo 19 –a da Lei Federal 8036 /90 com a redação da medida provisória nº 2.164-41 onde define ser devido o deposito na conta vinculada do trabalhador cujo contrato seja declarado nulo nas hipóteses do artigo 37 § 2º da Constituição Federal, relativo a todo período laborado 78 meses no percentual de 8% sobre o valor total do salário percebido pelo autor, acrescidos de juros de mora de 1%, mais correção monetária na forma da lei, que compreende um valor de R$ 5.3141,44 levando em conta o valor total de remuneração percebida pelo autor, nos moldes da fundamentação no item 3.6 da presente ação. Condenar o requerido a pagar ao requerente o saldo de salario relativo aos 07 dias por ele trabalhado no mês de maio de 2011 no valor de R$ 199.73. Condenar o requerido a efetuar o pagamento da diferença do adicional de insalubridade correspondente ao período de outubro 2006 a maio de 2011 no percentual de 20% sobre o valor do salário mínimo que hoje compreende a 545,00. ( id 138383299)”.

Houve a apresentação de contestação, sendo impugnada pela parte autora (id. 138383299).

O ato sentencial foi baixado em 25.04.2022, acolhendo
a pretensão do Autor em parte
, o qual transcrevo trecho pertinente:

“ [...]
O conjunto probatório revela-se incontroverso em relação ao vínculo de emprego entre as partes por contrato temporário, durante o período de 01/10/2004 a 09/5/2011, na função de Agente Operacional de Saúde. O requerente postula pagamento de FGTS, saldo de salário (7 dias), férias proporcionais acrescido de 1/3 constitucional, 13º proporcional, a comprovação do repasse ao INSS dos valores descontados e insalubridade. Registre-se, por oportuno, que a contratação temporária terá sempre caráter jurídico-administrativo, ainda que haja prorrogação do contrato de maneira irregular, pois estas mudanças não têm o condão de alterar o vínculo inicialmente estabelecido entre as partes. O STJ quando do julgamento do Conflito de Competência nº 116.913-SP, assim se posicionou: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AJUIZADA COM O OBJETIVO DE OBTER CONDENAÇÃO DE MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TRABALHO. REGIME TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. - O STF, ao julgar a ADln n.º 3.395-DF, excluiu da expressão relação de trabalho as ações decorrentes do regime estatutário. Assim, a competência para julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho, quando envolverem servidor estatutário não celetista e ente público, será da Justiça comum, estadual ou Federal, conforme o caso. - A contratação temporária terá sempre caráter jurídico-administrativo, ainda que haja prorrogação do contrato de maneira irregular, pois estas mudanças não têm o condão de alterar o vínculo inicialmente estabelecido entre as partes. Precedentes do STF e do STJ. - Agravo provido para declarar competente o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Salto - SP. (AgRg no CC 116.913/SP, 2ª Seção, relª Ministra Nancy Andrighi, j. em 25ABR12, DJe 03MAI12). Em virtude da sua natureza de contrato administrativo, as contratações temporárias para prestação de serviços de excepcional interesse público, eminentemente emergencial qualificada como transitória, ou seja, onde o trabalhador deve ter a noção de que haverá um termo próximo, não geram vínculo do contratado com o poder público segundo as normas regentes do Direito do Trabalho. Partindo dessa premissa, o servidor temporário contratado com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal, não faz jus a eventuais verbas de natureza trabalhista, a exemplo do décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, salvo expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário. Também, não se admite que o Poder Público desvirtue a temporariedade e a excepcionalidade da contratação prevista no art. 37, IX/CF, mediante sucessivas renovações e/ou prorrogações contratuais, de maneira que o contrato temporário se prolongue por tempo além do razoável, pois representa patente violação aos direitos do servidor temporário. In casu, a contratação temporária perfez o período de aproximadamente sete anos (01/10/2004 a 09/5/2011), notoriamente desvirtuado em razão de sucessivas prorrogações. O STF, em 22/05/2020 apreciou o Leading Case RE 1066677 - Tema 551 (Extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público) em repercussão geral e fixou a seguinte tese: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. Assim, as sucessivas renovações de contrato com servidores públicos temporários descaracterizam o excepcional interesse público exigido pelo artigo 37, IX, da CF, de modo que o requerente tem direito ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3º, da CF/88. Em relação ao pagamento do FGTS, o STF no julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916 da Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do artigo 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. No voto do ARE 1183449 Agr/RS, o Min. Gilmar Mendes assentou expressamente que o direito ao FGTS não se restringiria apenas aos contratados segundo o regime da CLT. Eis a ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário provido monocraticamente. 2. Direito Administrativo. 3. Contrato temporário. As renovações sucessivas ou o longo período de trabalho descaracterizam o requisito constitucional da necessidade temporária, indispensável para a validade do vínculo. Direito aos depósitos do FGTS. 4. Entendimento jurisprudencial alcançado no julgamento dos temas 191 e 916 do Plenário Virtual. 5. Negado provimento ao agravo regimental, com majoração da verba honorária em 10%. (ARE 1183449 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 28/06/2019, Processo Eletrônico Dje-170 Divulg. 05-8-2019 Public. 06-8-2019). Destaquei. Já quanto a contribuição previdenciária, os servidos ocupantes, exclusivamente, de cargo em comissão, de cargo temporário ou de emprego público, estão vinculados, obrigatoriamente, ao Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 40, § 13/CF. Assim, uma vez descontado os valores da requerente, deve o ente municipal proceder os repasses à autarquia federal (INSS). No tocante ao direito de receber o adicional de insalubridade, este é definido pela legislação em função do tempo de exposição ao agente nocivo, levando em conta ainda o tipo de atividade desenvolvida pelo trabalhador no curso de sua jornada de trabalho, observados os limites de tolerância, as taxas de metabolismo e respectivos tempos de exposição. O art. 5º do Decreto nº 4.464/2006 do município de Cuiabá, dispõe os seguintes parâmetros: “I — Grau Máximo: trabalho permanente com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como o objetos de seu uso, não previamente esterilizados; além de técnicos e médicos radiologistas expostos à radiação ionizante; esgotos (galerias e tanques) e lixo urbano (coleta e industrialização). II — Grau Médio: trabalho permanente com paciente ou material infectocontagiante em hospitais nos setores de emergência, enfermaria, ambulatório, postos de vacinação e nos laboratórios de análise clínica e histopatologia, exclusivamente, ao pessoal técnico; cemitérios (exumação de corpos). ” Por sua vez, a Lei Complementar nº 154/2007, fez o enquadramento (Anexo VI) do cargo Agente Operacional de Saúde, na carreira Instrumental, como “Nível Fundamental Auxiliar Municipal - Em Extinção”. E, no Anexo II da mesma Lei constou as atribuições do referido cargo, denominado “II.3 – Auxiliar Municipal – Em Extinção”: Prestar apoio técnico e administrativo à execução das atividades de natureza técnica e instrumental das áreas de administração e gestão comuns aos órgãos e entidades, particularmente planejamento, orçamento, finanças, recursos humanos, compras, contratações e convênios e serviços gerais. Logo, o conjunto probatório demonstra que diante da lotação (ambiente), cargo e atividade desempenhada, não configura hipótese para percepção de adicional de insalubridade em grau máximo, já que este, é conferido pela legislação apenas àqueles em contato permanente com pacientes em estado de isolamento por doenças infectocontagiosas, o que obviamente, não é o caso do autor. Nessas condições, as fichas financeiras encartadas corroboram pendencia de pagamento do 13° salário proporcional referente ano/2011; férias proporcionais relativas ao último período aquisitivo acrescida do terço constitucional. Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos do autor, declaro nulo os contratos denominados temporários e condeno o MUNICÍPIO DE CUIABÁ ao pagamento de eventual valor não pago a título de 13° salário proporcional referente ano/2011; férias proporcionais acrescida de 1/3 constitucional e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (8%); calculados com base na remuneração do servidor na data de seu pagamento e acrescidos de juros moratórios com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art.1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação e correção monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015, e, posteriormente, pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela, a ser apurado por liquidação de sentença. Determino ao requerido comprovar o recolhimento ao INSS dos valores descontados do autor. Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 3º, da Lei Estadual nº 7.603/2001. Os honorários advocatícios serão fixados quando liquidado o julgado (art. 85, §4º, II, CPC). Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao TJMT para reexame necessário. Às providências. P.R.I.C. Cuiabá, 25 de abril de 2022.
(id. 74344984).

Como se vê do teor do ato sentencial, trata-se de sentença ilíquida, o que em tese atrairia a orientação da Súmula 490 do STJ:

“A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.

Conforme disposto no artigo 496, § 3º, III do Código de Processo Civil, não está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença que, mesmo impondo sucumbência ao ente federado ou suas autarquias e fundações, se refira a condenação ou direito controvertido de valor não excedente a 100 (cem), salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias.

No caso em apreço, a sentença determinou que o Município de Cuiabá providenciasse o pedido inicial, conforme valor disposto no (id.138383299).

Considerando a remuneração do servidor e que o pedido se baseia em percentual, ou seja, o valor econômico não atingirá a exceção prevista no artigo 496 parágrafos 3º do CPC.

Convém salientar, que o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça é, no sentido de que não há falar em iliquidez do título, quando o proveito econômico obtido na demanda possa ser aferido por meros cálculos aritméticos.

O Min. Herman Benjamim, no REsp.1.794.774/PR esclareceu que condenação, a qual pode ser aferida por simples cálculo aritmético perde a natureza de liquidação, como no caso em apreço:

“[...]2.Na hipótese dos autos, não se aplica o disposto na Súmula 490/STJ, visto que se trata de caso no qual a sentença é líquida, como delimitado pelo Sodalício a quo.

3.O que é líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens da vida a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas.

4. Outrossim, a Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.336.026/PE, analisado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, registrou que, com a vigência da Lei 10.444/2002, a qual incluiu o § 1º ao art. 604 do CPC/1973, o acertamento do valor da condenação carente de simples cálculos aritméticos perdeu a natureza de liquidação.5. Recurso Especial não provido.(REsp 1.794.774/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 30/05/2019)”.

Destarte, verificando que o pedido pleiteado pela parte autora, se encontra em valor inferior ao descrito na exceção do inciso III, do §3º, do art. 496, do CPC, concluindo dessa forma, ser inaplicável a regra contida no caput, e consequentemente desnecessária remessa ao Tribunal sem a interposição de recurso.

Assim, por simples cálculo aritmético, verifica-se que os valores não atingirão os valores da exceção do artigo 496, III §3º, do CPC.

Não é outro o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“REEXAME NECESSÁRIO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO - AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - REMESSA NECESSÁRIA - DESCABIMENTO - EXCEÇÃO CONTIDA NO ART. 496, §3º, III DO CPC - VALOR INFERIOR AO DESCRITO DO DISPOSITIVO DE EXCEÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.-
Tendo em vista que a sentença de procedência do pedido, proferida nos autos da Ação Civil Pública, visando o fornecimento de insumos, qual seja, cadeira de rodas dobrável, não é hábil a submeter o feito ao reexame necessário, a teor do inciso III, do §3º do art. 496 do CPC, incabível a remessa obrigatória na espécie.- Apesar da regra contida no caput do art. 496, do CPC, seus parágrafos trazem determinadas exceções que descaracterizam a necessidade do reexame da matéria pelo Tribunal
. (TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0145.16.028614-5/006, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda , 7ª C MARA CÍVEL, julgamento em 25/06/2019, publicação da súmula em 03/07/2019).

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. O VALOR ANUAL DO TRATAMENTO POSTULADO PELA PARTE AUTORA É INFERIOR AO ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, INCISOS II E III, DO CPC. PRECEDENTES DESTA CORTE. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Reexame Necessário, Nº 70081610065, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em: 31-05-2019).

Com essas considerações, NÃO CONHEÇO da Remessa Necessária, posto que o direito postulado pela parte autora é inferior ao estabelecido no art. 496, §3º, incisos III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022